Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FERRAMENTA DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD.
1.1. Em seu recurso, o agravante pede a penhora via SISBAJUD de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 2.3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.4. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor: “(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) .
3. Recurso provido.